Tribunal: TJDFT
Processo: 0718839-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional.
2. A ausência de apreciação do pedido de produção de prova testemunhal formulado em momento oportuno configura cerceamento de defesa, notadamente quando a pretensão é julgada improcedente justamente por ausência de provas.
3. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. Sentença cassada para determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja apreciado o pedido de inversão do ônus da prova e de dilação probatória.